Tribunal: TJDFT
Processo: 0720457-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasel Brasília Comércio de Extintores e Sistemas Contra Incêndio Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 125257767 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Condomínio do Bloco C da SQS 105 em seu desfavor, processo n. 0731109-84.2021.8.07.0001, no ato de saneamento e organização do processo, fixou como ponto controvertido, a demandar maior dilação probatória, o alegado descumprimento do contrato de empreitada e a extensão do vício oculto alegado pela parte autora. Inconformado, o réu/agravante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 36576774). Em razões recursais (Id 36576774, pp. 3-6), em suma, sustenta que a questão referente ao pagamento integral do contrato é também controvertida, visto que o agravado alega que quitou o contrato na integralidade, pagando R$ 67.312,00 (sessenta e sete mil e trezentos e doze reais), e a agravante refuta tal alegação, argumentando que não recebeu o valor total, mas apenas a quantia de R$ 48.038,00 (quarenta e oito mil reais). Desse modo, requer, em síntese, seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão e incluir como ponto controvertido a quitação do contrato de empreitada. Preparo recolhido (Id 36576775, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos, visto que as matérias suscitadas podem ser objeto do recurso de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, não estando recoberta pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do CPC. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC (§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável), proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifico que a parte recorrente sequer se utilizou dessa prerrogativa, de maneira que entendo pela estabilidade da referida decisão, nos moldes do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, e pela decisão proferida com fundamento no art. 357, § 1o, do CPC, esclarecendo-lhe a desnecessidade de efeito integrativo, o presente instrumento não merece ser conhecido, até porque veicula matéria própria da análise de mérito (descumprimento ou não do contrato de empreitada sob a ótica do pagamento), o que não se pode admitir nessa via, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350214, 07133651620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) – grifo nosso Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de junho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora